Tribunal: TJDFT
Processo: 0751384-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751384-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ESTRELA GUIA MINI-MERCADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com o objetivo de localizar o endereço atualizado da agravada e de seus sócios. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 01.02.2021, nos autos do processo originário n. 0701548-16.2020.8.07.0012. O feito foi extinto com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, pois reconhecida, pela parte credora, a satisfação da obrigação. A agravante, intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, manifestou seu desinteresse quanto ao prosseguimento do respectivo julgamento. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator